Tribunal: TJDFT
Processo: 0753056-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0753056-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZEPIM SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, JOSE CARLOS MARTINS PEDROSO AGRAVADO: TICKET SERVICOS SA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Zepim Segurança e Vigilância Ltda. e José Carlos Martins Pedroso contra decisão interlocutória da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que recebeu os embargos à execução sem a concessão de efeito suspensivo (proc. no 0703903-94.2023.8.07.0011, ID no 175995645). 2. Os agravantes alegam, em síntese, que estariam preenchidos os pressupostos fáticos e legais para suspender a ação de execução, diante da prestação da caução idônea, cujo imóvel possui valor de mercado superior à dívida e da demonstração de que há excesso de execução. 3. Esclarecem que demonstraram a relevância da argumentação e a possibilidade de ocorrer dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois as notificações encaminhadas pela agravada com o intuito de constituí-los em mora, não possuem aviso de recebimento. 4. Justificam a necessidade de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, pois enfrentam outros processos da mesma natureza e a constrição de bens e valores pode prejudicar o regular desenvolvimento das atividades empresariais. 5. Pedem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para suspender a execução até o julgamento definitivo dos respectivos embargos. 6. Preparo (ID no 54404850 e no 54404851). 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, assim como antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 9. A execução pauta-se, precipuamente, no interesse do credor, cujo processo, orientado por princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade, deve valer-se na prática de atos expropriatórios de bens do devedor. 10. Apesar da caução ofertada na origem, os demais pressupostos indispensáveis à concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução não foram demonstrados pelos agravantes, conforme ponderado na decisão recorrida. 11. Mesmo identificando a relevância dos fundamentos invocados pelos agravantes nos embargos à execução, a decisão destacou que não constam elementos probatórios idôneos hábeis a afastar, em juízo de cognição sumária, os requisitos de exigibilidade do título judicial que embasa a execução. 12. O excesso de execução alegado nos embargos não é suficiente para afastar a pretensão ao crédito da agravada, pois constitui matéria de defesa que será dirimida no curso do processo. Ao consultar o andamento do processo de origem, verifica-se que já houve resposta da agravada aos embargos à execução, bem como manifestação dos agravantes. 13. A celeridade do curso processual constitui mais um fator para afastar a alegação de urgência apresentada pelos agravantes, o que mitiga a probabilidade de provimento do recurso, assim como o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 14. No atual estágio do processo, não há elementos probatórios contundentes que demonstrem a necessidade de suspensão da ação de execução, seja em decorrência da falta de pressupostos indispensáveis ao seu regular andamento, seja em razão da ausência de prejuízo processual ou material aos agravantes. 15. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os pressupostos fáticos e legais para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 16. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 17. Comunique-se à Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 18. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 19. Oportunamente, retornem-me os autos conclusos. 20. Publique-se. Brasília, DF, 13 de dezembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO